Tribunal: STF
Processo: Rcl 57660
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que  “em sede de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DE BENTO GONÇALVES, determinou que compete ao JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE BENTO GONÇALVES/RS julgar a causa que versa sobre o fornecimento de procedimento não fornecido pelo SUS”, o que afrontaria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no TEMA 793 da Repercussão Geral.



    Eis o teor do ato reclamado (eDoc 4):



    Vistos.  



    Trata-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DE BENTO GONÇALVES – SJ/RS em face do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE BENTO GONÇALVES/RS, nos autos de ação proposta contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e o MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, objetivando fornecimento de tratamento cirúrgico.



    O juízo suscitante, afirma, em síntese, ser obrigatória a inclusão da União no polo passivo da ação somente quando se tratar de medicamento sem registro na ANVISA, de modo que, no caso, compete à Justiça Estadual processar e julgar a causa (fls. 149/152e). 



    O juízo suscitado, por sua vez, assinalou ser a competência da Justiça Federal, porquanto, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo a pretensão relativa à concessão de medicamento não padronizado junto ao Sistema Único de Saúde, impõe-se a inclusão da União no polo passivo da ação (fls. 138/141e). 



    Feito breve relato, decido. 



    Inicialmente, sublinho que o conflito de competência comporta conhecimento, porquanto se trata de controvérsia instaurada entre juízos vinculados a tribunais distintos, conforme o disposto no art. 105, I, d, da Constituição da República. 



    Consoante a inteligência do art. 109, I, da Constituição da República, a competência da Justiça Federal, em matéria cível, é estabelecida em razão da pessoa, abrangendo as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 



    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as ações relativas à assistência à saúde pelo Sistema Único de Saúde (fornecimento de medicamentos) podem ser propostas em face de qualquer dos entes componentes da Federação Brasileira (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), sendo todos legitimados passivos para responderem a elas, individualmente ou em conjunto. 



    Com efeito, em que pese tal orientação, tendo o Juízo Federal decidido pela ausência de interesse jurídico a justificar a presença da União no polo passivo da presente ação – mormente à luz da interpretação conjunta das teses firmadas no julgamento dos Temas ns. 793 e 500 da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal (tratamento médico com registro na ANVISA; fl. 149e) –, não cabe ao Juízo Estadual reexaminar tal decisão, consoante espelham as Súmulas ns. 150 e 254 desta Corte. 



    Nessa linha: 



    PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/PROCEDIMENTO/MATERIAL NÃO CONSTANTE DO RENAME. AÇÃO AJUIZADA APENAS CONTRA O MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ E O ESTADO DE SANTA CATARINA. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, PARA INCLUSÃO DA UNIÃO COMO RÉ, NO FEITO. DECISÃO IRRECORRIDA DO JUÍZO FEDERAL QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO, AFASTANDO-A DO POLO PASSIVO DA LIDE E DECLARANDO SUA INCOMPETÊNCIA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I. Trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Abelardo Luz/SC e o Juízo Federal da 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Chapecó - SJ/SC, nos autos de demanda que objetiva a condenação do Município de Abelardo Luz/SC e do Estado de Santa Catarina ao fornecimento de sonda de gastrotomia, necessária ao tratamento de Natanael Torres, portador de paralisia cerebral diplégica espástica (CID G801) e epilepsia (CID G409). II. O Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Abelardo Luz/SC, inicialmente, considerou o caso como de fornecimento de medicamento/procedimento/material não constante da Relação Nacional de Medicamento Especiais (RENAME), e, entendendo pela imposição, no caso, de litisconsórcio passivo necessário entre o Estado, o Município e a União, determinou à parte autora a emenda da petição inicial, para incluir a União na lide, sob pena de extinção do processo, comando que foi obedecido. Remetidos os autos à Justiça Federal, o Juízo Federal da 2ª Vara do Juizado Especial Cível de Chapecó - SJ/SC entendeu que não se tratava de hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União - contra a qual a ação não fora ajuizada - concluindo por excluí-la da lide, declinando, assim, de sua competência e determinando a devolução dos autos ao Juízo Documento eletrônico VDA33004697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 28/06/2022 18:41:50 Publicação no DJe/STJ nº 3424 de 30/06/2022. Código de Controle do Documento: 7d165fef-9c34-4cce-a53e-56e3827dd44e Documento eletrônico juntado ao processo em 28/06/2022 às 18:50:04 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS Estadual. Devolvidos os autos, o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Abelardo Luz/SC suscitou o presente Conflito de Competência. III. Consoante a jurisprudência do STJ, "no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir" (STJ, AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/112019). Em igual sentido: STJ, AgInt no CC 168.858/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/04/2020. Assim sendo, a questão concernente à responsabilidade de cada ente federativo, em relação ao Sistema Único de Saúde, há de ser deslindada pelo Juízo competente, e no âmbito recursal, descabendo discuti-la, no presente Conflito de Competência. IV. Na forma da jurisprudência, "a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae), levando-se em conta não a natureza da lide, mas, sim, a identidade das partes na relação processual" (STJ, CC 105.196/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/02/2010). Nesse sentido: AgRg no CC 114.474/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/04/2014. V. No caso em exame, como o Juízo Federal, em decisão irrecorrida, reconheceu, expressamente, a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, no caso, concluindo pela sua exclusão da lide e determinando o retorno dos autos à Justiça Estadual, caso é de ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. VI. Ademais, o STJ, ao examinar a controvérsia dos autos, inclusive à luz do que deliberado pelo STF, nos EDcl no RE 855.178/SE (Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, DJe de 16/04/2020 - Tema 793), tem decidido que "é pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020). VII. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Abelardo Luz/SC, ora suscitante. (CC 172.817/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 15/09/2020). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO, DE ENTIDADE AUTÁRQUICA OU DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL (ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). SÚMULA N. 150/STJ. TESE APRECIADA SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RE N. 855.178/SE. TEMA N. 793/STF. Documento eletrônico VDA33004697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 28/06/2022 18:41:50 Publicação no DJe/STJ nº 3424 de 30/06/2022. Código de Controle do Documento: 7d165fef-9c34-4cce-a53e-56e3827dd44e Documento eletrônico juntado ao processo em 28/06/2022 às 18:50:04 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência com o objetivo de obter fornecimento dos medicamentos denominados Gabapentina 300mg e Baclofeno 10mg. Distribuído o feito ao Juízo de Direito da Vara Única de Herval D'Oeste/SC, esse declinou da competência em favor da Justiça Federal, por entender que, em se tratando de medicamento não constante nas listagens oficiais do SUS, seria de rigor a inclusão da União no polo passivo da ação (fls. 203-208). II - O Juízo Federal da 1ª Vara de Joaçaba - SJ/SC, por sua vez, afastou a aplicação do entendimento supracitado, sob o fundamento de que apenas as ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão ser propostas necessariamente em desfavor da União, o que não ocorre in casu, e determinou o retorno dos autos ao Juízo estadual (fls. 218-221). Nesta corte, declarou-se competente o Juízo de Direito da Vara única de Herval D'Oeste/SC, o suscitante. III - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta em desfavor apenas dos entes estadual e municipal, objetiva o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados em atos normativos do SUS/RENAME. IV - Nesse particular, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, firmou a tese de que: "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente." V - Por outro lado, o entendimento exposto no julgamento do RE n. 657718/MG diz respeito, apenas, a medicamentos sem registro na ANVISA, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação em desfavor da União. VI - Assim, em se tratando in casu de responsabilidade solidária dos entes federados, e não ajuizada a demanda em desfavor da União, afastada a competência da Justiça Federal. VII - Ademais, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre o interesse do aludido ente no feito, nos termos da Súmula n. 150 desta Corte: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." Nesse sentido: AgRg no CC n. 138.158/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 11/9/2015. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no CC 171.814/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 03/09/2020).  



    Posto isso, nos termos do art. 955, parágrafo único, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 34, XVIII, do Regimento Interno desta Corte, CONHEÇO do conflito para declarar competente a JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE BENTO GONÇALVES/RS. Comuniquem-se, com urgência, ao Juízo Suscitante e ao Juízo Suscitado. Publique-se. Intime-se. Após as providências cabíveis, arquivem-se os autos.”



    Requer-se liminarmente a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão declamada para que seja  incluída a União no polo passivo da demanda. 



É o relatório. Decido.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:  



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636). 



    Em consulta ao andamento processual do feito no Superior Tribunal de Justiça (CC nº 189.483) verifica-se que o feito foi sobrestado após interposição de recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, E NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.234/STF. RECURSO SOBRESTADO. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. PROCESSO PRINCIPAL. SUSPENSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA AS QUESTÕES URGENTES.”  



    Dessa decisão não consta a interposição de nenhum outro recurso no Superior Tribunal de Justiça.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, bem como elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se por esgotamento de instância, o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. 



    Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36.278-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido. (Rcl 27.843-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018;)



    No caso concreto, como mencionado, não há recurso interposto da decisão que sobrestou o respectivo recurso extraordinário. Não se admite reclamação por ofensa a tema de repercussão geral antes mesmo de esgotadas todas as instâncias ordinárias.  



    Nesse sentido:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5°, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 47262 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021  PUBLIC 24-09-2021)  



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente